Tribunal: TJES
Processo: 0000895-04.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-04.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONES ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000895-04.2020.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONES ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, § 2º-
A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO – REJEITADA – MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTO
R
IA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
1. Em tema de reconhecimento pessoal, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
1
- Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas nos autos, através da declaração da vítima e dos policiais militares que atuaram na diligência policial, sendo todos precisos em apontar o acusado como um dos autores do crime, não havendo que se falar na pretendida absolvição. 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. O pedido de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000895-04.2020.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONES ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE
D
O
PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Argui a douta defesa a nulidade do reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime, sob a alegação de que o referido ato não teria seguido os parâmetros definidos no artigo 226 do Código de Processo Penal pela autoridade policial.

Pois bem.

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento do réu, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento fotográfico levado a efeito por esta testemunha, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia.

Acerca do tema observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE TRÊS AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, SEGUIDO DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...) Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso (HC n. 29.644/MS, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 1º/9/2014). (RHC n. 84.002/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017). (...) (HC 411.260/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVA. RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) V - O reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes. VI - In casu, consta que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de reconhecimento pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido. (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/201
9
, DJe 10/04/201
9
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONES ALVES DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença de fls. 271/280, que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, para cumprimento em regime fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 00h45min, em frente ao Bar da José, Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver calibre.22 LR), o veículo Ford Escort Hobby, placas GQX 7662 da vítima Lindomar Siqueira Gomes.

Conforme apurado, na ocasião, o denunciado pediu à vítima uma carona até o distrito de Celina. Acontece que, quando a vítima adentrou no automóvel, o denunciado apontou uma arma de fogo na direção dela e exigiu a chave do veículo, fugindo, logo em seguida, na direção do distrito de Celina. Ato contínuo, a polícia militar foi acionada e se deslocou na direção de Celina, encontrando o veículo, que colidiu num barranco, às margens da rodovia BR 482.

Realizada busca pessoal no denunciado, foi encontrado em sua cintura o revólver calibre .22, da marca Rossi e 2(duas) munições intactas, bem como 2(duas) porções da droga conhecida como maconha no bolso do casaco (cf. auto de apreensão n.º 603.3.03067/2020, auto de constatação de substância entorpecente e auto de constatação de eficiência de arma de fogo).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado pede a sua absolvição, por ausência de provas, bem como a redução da pena-base imposta para o mínimo legal. Ao final, requer seja feita a detração penal em favor do réu.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 42918489, e pelo auto de apreensão de fls. 39, e auto de constatação de fls. 41.

No que se refere a autoria, esta também se mostra indene de dúvidas.

Em juízo, os policiais militares Edypo Assis Rodrigues e Calebe Rezende Valli, asseveraram, respectivamente:

“
Que participou da diligência; que quando chegou, o acusado estava do lado de fora do veículo; que não se recorda se ele confessou; que estava dirigindo a viatura; que foi o outro policial que abordou; que a vítima compareceu no local mas não conversou com ela; que presenciou a apreensão da arma de fogo.”

"Que fez a diligência que culminou na prisão do acusado; que quando chegou ao local o acusado estava em pé; que ele disse que só estava passando; que passaram a indagá-lo e ele entrou em contradição; que fizeram a revista e acharam a arma; que ele falou que eram outras pessoas; que foi até o mato procurar essas pessoas; que voltou e o réu já estava na viatura; que ele não admitiu ter roubado o carro; que só depois que chegou o dono do carro que o réu confessou; que confirma o teor do depoimento prestado na delegacia. (...)."

A vítima Lindomar Siqueira Gomes, em juízo, disse:

“
Que não conhecia o acusado; que ambos estavam no botequim da José; que quando ia embora, o réu lhe pediu uma carona; que depois o réu disse que iria sozinho; que o declarante falou para o réu que ele não tinha carro para ir sozinho; que o réu respondeu ”repete o que você falou se você for homem"; que o réu fez a abordagem e mandou o declarante jogar a chave no chão e contar 30 metros para trás; que o declarante obedeceu; que voltou na Jose e chamou a polícia; que o réu não falou o que faria com o veículo; que o réu não tinha bebido; que teve um prejuízo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); que consumiu bebida alcoólica no bar; que fez o reconhecimento do réu na delegacia; que o réu estava com tornozeleira eletrônica."

Dessa forma, os elementos contidos nos autos e a declaração da vítima, que foram precisas em reconhecer o réu como autor do crime, tanto na esfera policial quanto em juízo, são provas hábeis a demonstrar a ocorrência dos delitos imputados ao apelante na exordial acusatória.

Acerca do exposto acima, trago à colação as seguintes liões jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, ART. 157, CAPUT, DO CP MATERIAIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ABSOLVIÇÃO INVIABILI­ADE - DESCLASSIFICÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE AMEAÇA CONSUBSTANCIADA ATRAVÉS DE AGRESSÃO FÍSICA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CP - REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDMENTE FUNDAMENTADA - APELO IMPROVIDO. 1) verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo, tampouco há espaço para a tese de desclassificação para o crime de furto, eis que comprovado que o recorrentese valeu de ameaça e agressão física para alcançar seu intento, e garantir a subtração da res furtiva. Assim, relativamente às palavras da vítima, quando consubstanciada m outros elementos de prova, principalmente o depoimento dos policiais que efetivaram a prisão do recorrente em flagrante, como é o caso dos autos, a jurisprudência pátria ratifica o entendimento acima exposto. Ainda que o reconhecimento feito pela vítima possa ter sido feito de forma diversa ao previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tal peculiaridade não tem o condão de anular o feito ou desqualificar a prova por inobservância formal de critérios normativos quando esta coaduna com os demais elementos dos autos. Da mesma forma, não cabe acolhimento a tese defensiva de que o crime perpetrado foi o de furto por arrebatamento, alegando que a simulação de estar armado não teria sido suficiente para intimidar a vítima. A vítima Poliana, além de ter sido ameaça mediante a simulação de porte de arma, ainda foi empurrada contra ao chão vindo a se cortar nos cacos de vidros de uma garrafa que havia sido quebrada pelo réu. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime. Não há espaço para a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, eis que comprovada que o recorrente se valeu de ameaça e agressão física ara garantir a subtração da res furtiva. 2) A pena-base foi majorada de forma proporcional e dentro do poder de discricionariedade do Magistrado setenteciante em razãoda presença de circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, sendo esta devidamente fundamentada(Precedente) 2) Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011100077939, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2º, I, II, DO CP - ABSOLVIÕES IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADS - PALAVRA DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELA VÍTIMA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA CONDENAÇÕES MANTIDAS DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA RECURSOS IMPROVIDOS. 1) Comprovada a materilidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição em relação à imputação referente ao crime de roubo majorado. Nos delitoscontra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestnidade, a palavra da vítima assume especial importânci para o conjunto probatório, ainda mais quando corroboraa pela prova testemunhal e circunstancial. É irrelevantea ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP quando a vítima reafirma o reconhecimento dos réus realizado na fase inquisitorial (Delegacia de Polícia), quando ouvida em juízo. A ausência de apreensão da arma e de realização de perícia não afasta a aplicação da causa de aumento de pena se existem outros elementos nos autos aptos a comprovar a efetiva utilização da arma de fogo pelo agente. 2) Recursos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 01180008431, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

Por fim, inviável a redução da pena-base imposta ao réu para o mínimo legal previsto em lei, eis que militam em seu desfavor seus antecedentes maculados e as consequências do crime, e como é de geral sabença, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda basal em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (...). (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

O pedido de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgaa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.